Tribunal: TJMT
Processo: 1020031-49.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020031-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA RODRIGUES - CPF: 010.975.941-90 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (EMBARGANTE), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (EMBARGANTE), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA RODRIGUES - CPF: 010.975.941-90 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (EMBARGADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (EMBARGADO), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (EMBARGADO), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DO BOLETO FALSO". CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso Em Exame

1.. Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da embargante e deu provimento ao recurso da embargada, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, originária da 11ª Vara Cível de Cuiabá.

II. Questão Em Discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à aplicação da Lei n. 13.709/2018 (LGPD); (ii) verificar se há omissão e contradição quanto à aplicação da Súmula n.º 479 do STJ; (iii) analisar suposta omissão quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade da parte consumidora; (iv) examinar alegada omissão quanto à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; e (v) avaliar a existência de contradição entre a prova documental (presença de logomarca da instituição financeira no boleto fraudulento) e a fundamentação do acórdão.

III. Razões De Decidir

3. Inexiste omissão quanto à aplicação da LGPD, pois tal tese jurídica não constituiu fundamento central da demanda, tampouco foi especificamente articulada nas razões recursais, de modo a atrair pronunciamento específico desta Corte.

4.. O acórdão embargado enfrentou expressamente a temática da Súmula n.º 479 do STJ, realizando adequada técnica de distinção (distinguishing), pois a responsabilidade da instituição financeira pelo "golpe do boleto falso" somente se configura quando comprovada a existência de vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco.

5.. No caso concreto, a consumidora, por deliberação voluntária, acessou plataforma digital não vinculada à instituição financeira ("Acordo Certo"), forneceu seus dados pessoais a terceiros mediante interlocução via aplicativo de mensagens e realizou pagamento de boleto bancário fraudulento, sem atentar-se à identificação do beneficiário legítimo, caracterizando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

6.. A vulnerabilidade do consumidor foi implicitamente reconhecida pela aplicação das disposições do CDC ao caso, mas tal condição não opera como vetor de responsabilização automática do fornecedor, especialmente quando configurada hipótese legal de excludente de responsabilidade.

7.. A invocação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor pressupõe, como condição lógica e jurídica, a verificação de falha na prestação do serviço, circunstância expressamente afastada pelo reconhecimento da culpa exclusiva da consumidora.

8.. A simples presença de logomarca ou dados da instituição financeira no boleto fraudulento não comprova, por si só, que a instituição tenha sido a origem do suposto vazamento de dados ou concorrido para a prática do ilícito, sendo notório que agentes fraudadores se valem da reprodução de elementos gráficos e visuais com aparência de autenticidade para induzir consumidores em erro.

IV. Dispositivo E Tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração, como recurso de integração, são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Não há responsabilidade da instituição financeira pelo 'golpe do boleto falso' quando não comprovada falha de segurança imputável ao banco e verificada a culpa exclusiva da vítima que, por conduta imprudente, acessou plataforma não oficial, forneceu dados pessoais e pagou boleto fraudulento sem a devida verificação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV, 373, I, 1.022; CDC, art. 14, §3º, II; Lei n. 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021, p. 18/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
GLAUCIA MARIA RODRIGUES
contra o acórdão de ID nº 282033390 que negou provido ao apelo interposto pela embargante e deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, originária da 11ª Vara Cível de Cuiabá.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), diante de fraude ocorrida com uso de seus dados pessoais, alegando que o acórdão deixou de aplicar o art. 42 da referida lei. Alega, ainda, omissão e contradição na análise da Súmula 479 do STJ, diante da aparência legítima do boleto emitido.

Aponta também omissão quanto à sua condição de consumidora vulnerável, à aplicação da teoria do desvio produtivo e contradição entre a fundamentação e os documentos bancários juntados aos autos, que evidenciariam vínculo entre a fraude e a instituição financeira.

Postula o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para reforma do julgado, com reconhecimento da responsabilidade do banco e majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões da parte Banco Losango S.A., id. 284966878

Contrarrazões da parte Stone Instituição De Pagamento S/A, id. 286000398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes
opostos por
GLAUCIA MARIA RODRIGUES
contra o acórdão de ID nº 282033390 que negou provido ao apelo interposto pela embargante e deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, originária da 11ª Vara Cível de Cuiabá.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o órgão jurisdicional deveria se pronunciar ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes, quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

A parte embargante alega omissão
quanto à aplicação da Lei n. 13.709/2018, a LGPD
, todavia, não há omissão a ser sanada no particular.

A tese jurídica referente à Lei Geral de Proteção de Dados não constituiu fundamento central da demanda, tampouco foi especificamente articulada nas razões recursais, de modo a atrair pronunciamento específico desta Corte.

Ademais, o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão da responsabilidade civil da instituição financeira à luz das normas consumeristas aplicáveis, notadamente o art. 14, § 3º, II, do CDC, que estabelece as excludentes de responsabilidade do fornecedor de serviços, entre as quais se insere a culpa exclusiva da vítima.

Não se observa, por conseguinte, a violação do dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que o julgado não deixou de se manifestar sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Sustenta-se a existência de omissão e contradição quanto à
aplicação do enunciado da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal

de Justiça
.

Tal arguição, contudo,
não merece prosperar
. O aresto ora embargado enfrentou de modo expresso e suficiente a temática suscitada, tendo inclusive feito referência textual à citada súmula — segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Não obstante, em exercício de adequada técnica de distinção (distinguishing), entendeu-se, com acerto, que as peculiaridades do caso sub judice não autorizam a aplicação automática do referido enunciado sumular, razão pela qual a argumentação recursal não logra infirmar a racionalidade jurídica do julgado.

Como fundamentado no julgado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira pelo "golpe do boleto falso" somente se configura quando comprovada a existência de vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco, o que não ocorreu na hipótese.

Na espécie, o acórdão foi cristalino ao reconhecer que a parte autora, por deliberação voluntária, acessou plataforma digital não vinculada à instituição financeira (“Acordo Certo”), fornecendo seus dados pessoais a terceiros mediante interlocução via aplicativo de mensagens (WhatsApp) e, posteriormente, realizou o pagamento de boleto bancário fraudulento, sem atentar-se à identificação do beneficiário legítimo. Tal conduta revela nítida imprudência da consumidora, que agiu com manifesta ausência dos cuidados mínimos exigíveis, ensejando a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, atinente à culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, não há falar em vício de fundamentação ou incoerência interna no acórdão embargado, que, ao revés, apresenta harmonia argumentativa e adequação normativa, fundando-se na correta subsunção dos elementos fáticos aos preceitos jurídicos aplicáveis.

A alegação de
omissão quanto ao reconhecimento da vulnerabilidade da parte consumidora não se sustenta
.

Não há,
in casu,
qualquer lacuna decisória a ser suprida. Com efeito, o acórdão embargado parte, de maneira inequívoca, da premissa — ainda que de forma implícita — da condição de vulnerabilidade da autora, o que se infere da própria aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao deslinde da controvérsia, conforme expressamente consignado no voto condutor.

Importa ressaltar, entretanto, que a vulnerabilidade do consumidor, embora caracterize elemento informador do microssistema consumerista, não opera como vetor de responsabilização automática da fornecedora em quaisquer hipóteses.

A responsabilidade objetiva, delineada no caput do art. 14 do CDC, comporta exceções legalmente previstas, notadamente aquela inserta no § 3º, inciso II, do referido dispositivo, que contempla a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor como causa excludente de nexo causal.

No caso sub judice, o acórdão enfrentou, com propriedade, a questão probatória, assentando que incumbia à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, qual seja, a existência de falha sistêmica ou vazamento de dados sob responsabilidade da instituição financeira. Não se desincumbindo de referido encargo, inviável a pretensão de inversão do ônus probatório, notadamente quando ausentes os pressupostos fáticos mínimos aptos a ensejá-la.

Assim,
a decisão recorrida revela-se suficientemente fundamentada e alinhada aos postulados do devido processo legal
, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Quanto a alegada
omissão quanto à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Não se caracteriza omissão o fato de o acórdão embargado não ter feito menção expressa à chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

A invocação de tal construção doutrinária — cuja aceitação ainda se revela controvertida na jurisprudência pátria — pressupõe, como condição lógica e jurídica para sua incidência, a verificação de falha na prestação do serviço por parte do fornecedor, circunstância essa expressamente afastada pelo órgão julgador.

Com efeito, ao reconhecer a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora — circunstância prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor como causa excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor — restaram prejudicadas quaisquer considerações acerca da configuração de danos materiais, morais ou existenciais eventualmente fundados em teorias de responsabilidade civil, dentre as quais se insere a do desvio produtivo.

Não se evidencia, pois, qualquer
vício de omissão no acórdão, mas sim a adequada delimitação do objeto de análise a partir do arcabouço fático-probatório constante dos autos e da correta aplicação das normas jurídicas pertinentes
.

Assim, inexiste fundamento para a pretensão de integração do julgado por meio de embargos declaratórios.

Por derradeiro, da alegada
contradição entre a prova documental e a fundamentação do acórdão.

Inexiste qualquer contradição entre os elementos probatórios constantes dos autos e a fundamentação adotada no acórdão recorrido.

A simples presença de logomarca ou de dados alusivos à instituição financeira Losango no corpo do boleto fraudulento
não se reveste, por si só, de força probatória suficiente para comprovar que a referida instituição tenha sido, de fato, a origem do suposto vazamento de dados ou que tenha, de qualquer modo, concorrido para a prática do ilícito perpetrado por terceiros.

Como corretamente assinalado no aresto impugnado, é de conhecimento notório que agentes fraudadores se valem da reprodução de elementos gráficos e visuais com aparência de autenticidade — inclusive logotipos institucionais — com o propósito deliberado de induzir consumidores em erro, simulando legitimidade documental.

No caso em exame, o conjunto fático-probatório evidencia que a parte autora, por iniciativa própria, acessou sítio eletrônico não oficial, forneceu seus dados pessoais mediante aplicativo de mensagens e procedeu ao pagamento de boleto bancário sem a devida verificação da titularidade do beneficiário. Tais circunstâncias demonstram conduta imprudente da consumidora, a caracterizar a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva da vítima.

Nesse contexto, a valoração do conjunto probatório, tal como realizada pelo órgão julgador, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração, sob pena de se conferir a esse instrumento processual natureza infringente, finalidade que lhe é manifestamente estranha à luz do ordenamento jurídico.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025